Tribunal: TJDFT
Processo: 0740867-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE PARTILHA. SUCESSÃO. DECADÊNCIA. PRAZO ANUAL.
1. O prazo de decadência para pleitear a anulação de partilha decorrente de sucessão é de um ano, consoante estabelecido pelo art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.
2. Inviável a aplicação do art. 178 do Código Civil, porquanto a invalidação do referido negócio jurídico decorre de suposta inobservância de divisão igualitária dos bens imóveis, inexistindo alegação de vícios de consentimento.
3. Recurso não provido.